Tribunal: STJ
Processo: 0800256-64.2022.9.26.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099406 - SP(2025/0419847-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELCIO BARROS BAPTISTA
ADVOGADO
: FELLIPE VINICIUS SILVA - SP461621
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADELSON RODRIGUES NUNES FILHO
ADVOGADO
: NILTON DE SOUZA VIVAN NUNES - SP160488
INTERES.
: ORLANDO MELEGATTI NETO
INTERES.
: DIEGO VIEIRA ARRABAL
ADVOGADOS
: DOUGLAS WALLISON DOS SANTOS - DF055068
PAULO CESAR PINTO - SP335845
INTERES.
: CHARLES CAPARROZ CAMARGO
ADVOGADO
: MATHEUS RIBEIRO EUSTÁQUIO ZICA - SP492563
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL MILITAR. POLICIAIS MILITARES CONDENADOS
POR
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
CONCUSSÃO
E
PREVARICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR
ROBUSTO
ACERVO
PROBATÓRIO,
ESPECIALMENTE
POR
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. EXIGÊNCIA DE VANTAGENS
INDEVIDAS DE TRAFICANTES PARA A OMISSÃO NA REPRESSÃO AO
NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: inexistência de
afronta ao
do CPP (
,
e
art. 619
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55135258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ad4428a-b188-49e9-8062-17c989798785

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ad4428a-b188-49e9-8062-17c989798785

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099406 - SP(2025/0419847-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELCIO BARROS BAPTISTA
ADVOGADO
: FELLIPE VINICIUS SILVA - SP461621
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADELSON RODRIGUES NUNES FILHO
ADVOGADO
: NILTON DE SOUZA VIVAN NUNES - SP160488
INTERES.
: ORLANDO MELEGATTI NETO
INTERES.
: DIEGO VIEIRA ARRABAL
ADVOGADOS
: DOUGLAS WALLISON DOS SANTOS - DF055068
PAULO CESAR PINTO - SP335845
INTERES.
: CHARLES CAPARROZ CAMARGO
ADVOGADO
: MATHEUS RIBEIRO EUSTÁQUIO ZICA - SP492563
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL MILITAR. POLICIAIS MILITARES CONDENADOS
POR
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
CONCUSSÃO
E
PREVARICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR
ROBUSTO
ACERVO
PROBATÓRIO,
ESPECIALMENTE
POR
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. EXIGÊNCIA DE VANTAGENS
INDEVIDAS DE TRAFICANTES PARA A OMISSÃO NA REPRESSÃO AO
NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: inexistência de
afronta ao
do CPP (
,
e
art. 619
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55135371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:27
Código de Controle do Documento: dc78e293-3bbe-4880-a34a-04bc479138d9

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ELCIO BARROS BAPTISTA
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SÃO
PAULO, assim ementado:
Ementa: Direito Penal Militar. Policial Militar. Embargos infringentes e de
nulidade. Desprovimento dos Embargos. I. Caso em exame 1. Embargos
Infringentes interpostos pelas defesas em face de decisão majoritária da 2a
Câmara do E. TJM que reformou a r. sentença, condenando os embargantes
pelos crimes de associação para o tráfico e concussão. II. Questão em
discussão 2. São duas as teses defensivas: i. pleito de solução do caso nos
termos do voto vencido, para o qual a dosimetria da pena alcançou patamar
menor; ii. impossibilidade de reformatio in pejus em vista de recurso
exclusivo da defesa, conforme um dos embargantes. III. Razões de decidir 3.
Os embargos infringentes e de nulidade com matéria estritamente delimitada
à dosimetria da pena imposta, nos termos do
do RITJMSP, pois o
art. 105
reconhecimento das imputações de associação para o tráfico e concussão
nas condutas dos apenados, já se encontra estabilizada e imutável a teor
dos fundamentos lançados no v. acórdão. Considerando sobremaneira a
dinâmica e as circunstâncias do ocorrido, entendo que a dosimetria da pena
foi bem estabelecida no v. acórdão majoritário, nada havendo que reparar
quanto ao montante da pena fixado. 4. A condição de policial militar não se
equipara a de um funcionário público qualquer, mas da específica função de
agente estatal, cujo dever de ofício está ligado primordialmente ao combate
ao tráfico ilícito de entorpecentes, a conferir maior grau de censurabilidade
de sua conduta e devida sua maior reprovação. Além disso, a situação de
‘estar em serviço’ não é elementar do tipo penal, o que afasta a tese de bis
in idem entre a agravante do
II, “l’ do CPM e a causa de aumento de
art. 70,
pena do
II, da Lei de Drogas. 5. Acerca da impossibilidade de
art. 40,
reformas na reprimenda desfavoráveis ao embargante à luz do princípio non
reformatio in pejus, argumentando que o recurso foi interposto
exclusivamente pela Defesa, forçoso reconhecer que o órgão ministerial
interpôs recurso de apelação conjuntamente aos recursos defensivos, não
havendo razão de ser na limitação invocada. IV. Dispositivo 6. Embargos
desprovidos.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 13.375/
13.381).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55135371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:27
Código de Controle do Documento: dc78e293-3bbe-4880-a34a-04bc479138d9

A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: inexistência de afronta ao
do CPP (
art. 619
,
e Súmula n.
Entretanto, a parte agravante
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 83/STJ
7/STJ.
deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.260.505/SC,
julgado em
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de
que "não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara,
precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese
defendida pela parte recorrente" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.638.265/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55135371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:27
Código de Controle do Documento: dc78e293-3bbe-4880-a34a-04bc479138d9

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:27
Código de Controle do Documento: dc78e293-3bbe-4880-a34a-04bc479138d9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0419847-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.099.406 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028040820169260030 08002566420229260030 28040820169260030
8002566420229260030
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADELSON RODRIGUES NUNES FILHO
ADVOGADO
: NILTON DE SOUZA VIVAN NUNES - SP160488
AGRAVANTE
: ORLANDO MELEGATTI NETO
AGRAVANTE
: DIEGO VIEIRA ARRABAL
ADVOGADOS
: DOUGLAS WALLISON DOS SANTOS - DF055068
PAULO CESAR PINTO - SP335845
AGRAVANTE
: CHARLES CAPARROZ CAMARGO
ADVOGADO
: MATHEUS RIBEIRO EUSTÁQUIO ZICA - SP492563
AGRAVANTE
: ELCIO BARROS BAPTISTA
ADVOGADO
: FELLIPE VINICIUS SILVA - SP461621
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JAIR DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: DIOGO PERES FERREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELCIO BARROS BAPTISTA
ADVOGADO
: FELLIPE VINICIUS SILVA - SP461621
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADELSON RODRIGUES NUNES FILHO
ADVOGADO
: NILTON DE SOUZA VIVAN NUNES - SP160488
INTERES.
: ORLANDO MELEGATTI NETO
INTERES.
: DIEGO VIEIRA ARRABAL
ADVOGADOS
: DOUGLAS WALLISON DOS SANTOS - DF055068
PAULO CESAR PINTO - SP335845
INTERES.
: CHARLES CAPARROZ CAMARGO
ADVOGADO
: MATHEUS RIBEIRO EUSTÁQUIO ZICA - SP492563
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54260548550643441<830@
2025/0419847-1 - AREsp 3099406 Petição : 2026/0016401-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:51
Código de Controle do Documento: 81F1D835-5356-44C0-8780-8ABE5BAEA05B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0419847-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.099.406 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54260548550643441<830@
2025/0419847-1 - AREsp 3099406 Petição : 2026/0016401-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:51
Código de Controle do Documento: 81F1D835-5356-44C0-8780-8ABE5BAEA05B